Tribunal: STF
Processo: AI 296709
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
BAIXA DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO.
        O traslado das peças que compõem o agravo de
instrumento é formado na origem, sendo impossível a baixa dos
autos para a sua complementação.
        Agravo regimental a que se nega provimento.